Tribunal: TJES
Processo: 5021438-91.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Consórcio
Data de julgamento: 2023-07-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5021438-91.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - EPP
RECORRIDO: DANIEL MARQUES DE DEUS ANDRADE
RELATOR(A):GISELLE ONIGKEIT

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

SESSÃO DE JULGAMENTO DO DIA 30/06/2023

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5021438-91.2021.8.08.0024

RECORRENTE: RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - EPP

RECORRIDO:
DANIEL MARQUES DE DEUS ANDRADE

JUÍZA SENTENCIANTE:
MAIZA SILVA SANTOS

JUÍZA RELATORA: DRA. GISELLE ONIGKEIT

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. CONSÓRCIO. CONSORCIADO DESISTENTE. AUSÊNCIA DE NULIDADE CONTRATUAL. CONTRATO DEVIDAMENTE ASSINADO. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DESCONTADA DE FORMA PROPORCIONAL AO TEMPO DE PERMANÊNCIA NO GRUPO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS 30 DIAS APÓS O FINAL DO CONSÓRCIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

V O T O

Conheço dos recursos, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1o, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Em síntese, alega o autor que entrou em contato com a requerida para firmar um contrato de financiamento de imóvel no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).Aduz o requerente que firmou contrato verbal e pagou, como entrada, o valor de R$ R$ 6.934,61 (seis mil, novecentos e trinta e quatro reais e sessenta e um centavos), Todavia, posteriormente tomou conhecimento de que se tratava de um consórcio e requereu a nulidade do contrato.

Nas razões recursais (ID 3912863), o recorrente requer preliminarmente a concessão do efeito suspensivo, e no mérito, e sustenta a ausência de má prestação de serviços, considerando que o autor foi devidamente informado pela requerida que se tratava de um contrato de consórcio e não era possível a opção de cota contemplada ou promessa de contemplação imediata, e que as contemplações apenas ocorrem por sorteio ou lance, e requer que os valores sejam restituídos apenas quando a cota for contemplada e que sejam deduzidas a multa contratual, taxa de administração e prêmio do seguro.

Inicialmente, verifico que o presente recurso merece prosperar em parte.

Da análise do conjunto probatório, verifico que em ID 3912853, o requerido

anexa aos o contrato de consórcio devidamente assinado pelo autor. Desta forma, verifico não se tratar de hipótese de ocorrência de vício no contrato, não havendo elementos mínimos de que o ajuste tenha sido feito com vício de vontade.

Assim, dada a validade do contrato, o fundamento para a restituição não é o elencado pela parte autora.

No tocante às teses sustentadas pelo recorrente de dedução de multa contratual, as mesmas não encontram respaldo considerando que o recorrente não comprova efetivo prejuízo para o grupo, desta forma não faz jus às mesmas.

Em relação a taxa de administração e prêmio de seguro, coaduno com o entendimento da r. sentença de que a taxa de administração e o seguro devem ser aplicadas de forma proporcional ao tempo em que o requerente esteve ativo no consórcio.

Neste sentido:

Apelação. Consórcio de imóvel. Desistência do autor consorciado antes do encerramento do grupo. Pedido de restituição integral e imediata das prestações, com correção monetária a partir dos desembolsos, sem cobrança de cláusulas penais, descontada apenas taxa de administração proporcional ao período de participação do consorciado. Sentença de procedência. Recurso da parte ré. 1. Momento da restituição das quantias pagas. A restituição das quantias não mais pode ocorrer antes do encerramento do grupo ou da contemplação do excluído. Inteligência dos artigos 22, 30 e 31, inc. I, todos da Lei nº 11.795/2008, e do entendimento assentado pelo STJ no REsp nº 1.119.300-RS.
2. Valor a ser restituído e taxa de administração. Valores a serem restituídos correspondem à integralidade das parcelas pagas, deduzidos tão somente os valores pagos a título da taxa de administração, proporcionalmente ao período em que o consorciado esteve vinculado ao grupo, por ser o período em que teve seus recursos gerenciados pela administradora. 3. Cláusulas penais moratória e compensatória. Cobrança vinculada à mera desistência. Abusividade. Penalidades que só devem incidir se houver comprovação, no caso concreto, de que a desistência do consorciado causou ou causará algum dano ao consórcio. Precedentes do STJ.
4. Correção monetária. Incidência a partir dos desembolsos das mensalidades adimplidas pelo consorciado, com base na tabela prática do TJSP. Inteligência da Súmula nº 35 do STJ 5. Sentença parcialmente reformada, para que restituição de valores à parte autora, tal como determinada na r. sentença, se dê na data de eventual contemplação ou, caso não sorteada, em até 30 (trinta dias) da data prevista contratualmente para encerramento do grupo, observando-se que a ré deverá enviar ao autor comprovantes das assembleias e sorteios, para que possa acompanhar o andamento dos grupos. Recurso parcialmente provido, com observação.
(TJ-SP - AC: 10092510320188260161 SP 1009251-03.2018.8.26.0161, Relator: Elói Estevão Troly, Data de Julgamento: 23/03/2021, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/03/2021)

Todavia, no tocante a impossibilidade de devolução imediata dos valores a serem restituídos, razão assiste ao Recorrente.

A tese de restituição imediata de valores em decorrência da desistência de consórcio, foi superada pelo presente Colegiado Recursal, em órgão Plenário da Turma de Uniformização, ocasião em que restou decidido, por unanimidade, que:

Enunciado 25:
“É DEVIDA A RESTITUIÇÃO DE VALORES VERTIDOS POR CONSORCIADO DESISTENTE AO GRUPO DE CONSÓRCIO,
MAS NÃO DE IMEDIATO, E SIM EM ATÉ TRINTA DIAS A CONTAR DO PRAZO PREVISTO CONTRATUALMENTE PARA O ENCERRAMENTO DO PLANO
”
.

Em igual sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE PARCELAS DE CONSÓRCIO - DESISTÊNCIA - DEVOLUÇÃO IMEDIATA DOS VALORES PAGOS - IMPOSSIBILIDADE. Nos contratos de consórcio, em caso de desistência, a devolução dos valores pagos pelo consorciado desistente deve ser feita em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano e não de forma imediata (REsp 1.119.300/RS, submetido ao rito do art. 543-C, do CPC/73). (TJ-MG - AC: 10000170543987002 MG, Relator: José de Carvalho Barbosa, Data de Julgamento: 30/07/0019, Data de Publicação: 02/08/2019)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. CONSORCIADO. PARCELAS PAGAS. DEVOLUÇÃO. GRUPO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que, no caso de desistência do consórcio, a restituição dos valores pagos deve ocorrer em até 30 (trinta) dias após o encerramento do grupo do consórcio. Precedentes. 3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1967853 DF 2021/0327675-6, Data de Julgamento: 29/08/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/08/2022)

Desta forma, verifico que os valores restituídos à parte requerente devem ser realizados em até 30 dias após o encerramento do grupo, e não de forma imediata.

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso interposto, DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar a r. sentença para que a restituição do valor pago ocorra em até 30 dias, a contar do prazo final do encerramento do grupo consorcial,

mantendo incólume a sentença em seus demais termos.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a exegese do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)